Tribunal: CARF
Processo: 15504.002889/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2002
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração a apresentação de GFIP pela empresa com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REFLEXO NA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação principal, o mesmo resultado deve ser aplicado à obrigação acessória correlata, mantendo-se a exigência da respectiva multa.
MULTA POR FALTA DE DECLARAÇÃO EM GFIP. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.002889/2008-21
ACÓRDÃO
2301-011.690 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2002
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração a apresentação de GFIP pela empresa com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REFLEXO NA OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA CORRELATA.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, o mesmo resultado deve ser aplicado à obrigação acessória
correlata, mantendo-se a exigência da respectiva multa.
MULTA POR FALTA DE DECLARAÇÃO EM GFIP. RETROATIVIDADE BENIGNA.
SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.690 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.002889/2008-21
2
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso para: i) excluir da base de cálculo da multa todos os valores referentes à NFLD
no 35.476.374-1 (processo no 10680.009628/2007-05) e às NFLDs no 35.476.376-8 (processo no
15504.002913/2008-22) e no 35.476.373-3 (processo no 15504.002905/2008-86) relativos às
competências até 08/2000, inclusive; e ii) aplicar a retroatividade benigna conforme Súmula CARF
no 196.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Avila Cabral e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 04), Debcad no 35.807.800-8, Código de
Fundamento Legal - CFL 68, lavrado contra a empresa acima identificada por ter apresentado
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme detalhado no Relatório Fiscal da Infração, no Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa, e nas planilhas dos Anexos I e II (e-fls. 05/06, 39/266).
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.690 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.002889/2008-21
3
O sujeito passivo apresentou Impugnação (e-fls. 279/283) e o processo foi
encaminhado em Diligência pelo Serviço de Contencioso Administrativo para que a fiscalização
prestasse esclarecimentos sobre alguns pontos abordados na defesa (e-fls. 291/294).
Posteriormente, a Delegacia da Receita Previdenciária em Belo Horizonte julgou a
autuação “Procedente Com Relevação Parcial” através da Decisão-Notificação - DN no
11.401.4/0346/2005 (e-fls. 295/300).
Após a interposição de Recurso Voluntário pela contribuinte e pelos
corresponsáveis (e-fls. 317/323, 328/334), a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara do CARF anulou a
decisão de primeira instância através do Acórdão no 2401-00.437 assim ementado (e-fls. 356/362):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2002
NORMAS PROCEDIMENTAIS. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA
DEFESA. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO CONTRIBUINTE PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DE
ATOS PROCESSUAIS/DILIGÊNCIA REQUERIDA ANTES DA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTANCIA. NULIDADE. É nula a decisão de primeira instância que, em detrimento
aos princípios do devido processo legal e ampla defesa, é proferida sem a devida
intimação do contribuinte do resultado de diligência requerida pela autoridade
julgadora após interposição de impugnação.
Ao contribuinte é assegurado o direito de manifestar-se acerca de todos os atos
processuais levados a efeito no decorrer do processo administrativo fiscal, que
possam interferir diretamente na apreciação da legalidade/regularidade do
lançamento.
O sujeito passivo foi cientificado do Acórdão no 2401-00.437 e do resultado da
Diligência realizada (e-fls. 373/374) e apresentou manifestação sobre as razões ali contidas (e-fls.
377/384).
Os autos foram encaminhados para novo julgamento de primeira instância e a 8a
Turma da DRJ/BHE concluiu pela procedência parcial da Impugnação em acórdão com a seguinte
ementa (e-fls. 396/403):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/07/2001
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM OMISSÃO DE FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÃRIAS. DECADÊNCIA. RETIFICAÇÃO
DA MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO DO CÁLCULO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.690 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.002889/2008-21
4
Os prazos de decadência dos créditos tributários são os previstos no Código
Tributário Nacional - CTN, conforme Súmula Vinculante n° 8 do STF e Recursos
Extraordinários precedentes.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas pode ser
realizada por ocasião do pagamento.
Cientificada da decisão de piso em 03/08/2010 (e-fls. 407), a contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 25/08/2010 (e-fls. 410/425) contendo os argumentos a seguir sintetizados.
- Alega que devem ser excluídos da base de cálculo do presente Auto de Infração os
valores referentes à NFLD no 35.476.341-1, que trata de pagamentos efetuados a título de
participação nos lucros, haja vista que a obrigação principal já foi extinta definitivamente, e os
valores apurados na NFLD no 35.476.376-8 para o período com decadência reconhecida de
01/1995 a 08/2000.
- Acrescenta que a base de cálculo da multa em discussão também inclui os fatos
geradores levantados na NFLD n° 35.476.373-3, sendo prudente o sobrestamento do presente
feito até o julgamento daquele processo.
- Defende a decadência parcial do lançamento em exame (01/01/1995 a
31/08/2000) com base no art. 150, §4o, do CTN e aduz que a primeira instância não foi coerente
ao aplicar a regra do art. 173, I, do mesmo Código. Apresenta doutrina e jurisprudência sobre o
tema.
- Contesta o entendimento da decisão recorrida de que a retroação da multa mais
benéfica só pode ocorrer no momento do pagamento ou do parcelamento do débito. Requer
sejam aplicados de imediato os benefícios da MP no 449/08 convertida na Lei n° 11.941/09.
Posteriormente, a contribuinte protocolou petição requerendo à RFB o
comprovante de trânsito em julgado e arquivamento da NFLD n° 35.476.374-1, processo n°
10680.009628/2007-05, que trata dos valores pagos a título de participação nos lucros
considerados pela auditoria fiscal como integrantes do salário de contribuição (e-fls. 462/463).
Tendo em vista a vinculação da obrigação acessória em exame aos lançamentos de
obrigações principais correspondentes, os autos foram encaminhados à Equipe Dipro/Cojul do
CARF para que fossem juntadas as informações necessárias ao presente julgamento (e-fls. 467).
Em atendimento, foram anexados Despacho de Devolução e Despacho de Diligência contendo os
esclarecimentos solicitados (e-fls. 469/479).

VOTO
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.690 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.002889/2008-21
5
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência
Impõe-se apreciar, inicialmente, a decadência parcial suscitada pela recorrente.
Extrai-se do acórdão recorrido que o Colegiado a quo reconheceu a decadência do
lançamento correspondente às competências 01/1999 a 11/1999 com base no art. 173, I, do
Código Tributário Nacional – CTN (e-fls. 400/401). A contribuinte contesta a decisão de primeira
instância por entender que deveria ter sido aplicada a regra contida no art. 150, §4o, do mesmo
diploma legal.
Sem razão, contudo, a recorrente.
Nos lançamentos de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, como o que aqui se examina, o prazo decadencial para a constituição do crédito
tributário extingue-se em cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do CTN. É nesse
sentido a Súmula CARF n° 148, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária
Federal, nos termos da Portaria ME no 410 de 16/12/2020:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, tendo em vista que no caso concreto os fatos geradores ocorreram no
período de 01/1999 a 04/2002 (e-fls. 05) e a ciência do lançamento foi realizada em 30/09/2005
(e-fls. 04), resta evidenciada a decadência do crédito tributário até a competência 11/1999
inclusive, como decidido pela primeira instância.

Obrigações Correlatas
Extrai-se dos autos que a multa por descumprimento de obrigação acessória em
exame (CFL 68) foi apurada por ter a contribuinte deixado de declarar em GFIP remunerações
pagas a segurados empregados e contribuintes individuais, infringindo o disposto no art. 32, IV e
§5o, da Lei no 8.212/91 e art. 225, IV e §4o, do Decreto no 3.048/99 (e-fls. 04/06). Os fatos
geradores estão discriminados no Anexo I do Auto de Infração (e-fls.39/265).
Em seu Recurso Voluntário a autuada requer:
a) A exclusão da base de cálculo do presente lançamento dos valores levantados
na NFLD n° 35.4765.341-1, que trata de pagamentos efetuados a título de
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.690 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.002889/2008-21
6
participação nos lucros - PLR, uma vez que a obrigação principal já teria sido
extinta definitivamente pelo CARF.
b) A exclusão da base de cálculo do presente lançamento dos valores referentes à
obrigação principal apurada na NFLD n° 35.476.376- 8 para o período de
01/1995 a 08/2000, considerado decadente pelo CARF.
c) O sobrestamento do presente processo até o julgamento definitivo da NFLD n°
35.476.373-3.
Tendo em vista que a obrigação acessória de que trata o presente processo
depende diretamente do resultado do julgamento das obrigações principais apontadas pela
recorrente, os autos foram encaminhados à Equipe Dipro/Cojul do CARF para que fossem
prestadas as informações pertinentes (e-fls. 467). Em atendimento, foi anexado o Despacho de
Devolução emitido pela Turma de Especialistas da 2a Seção do CARF com os esclarecimentos
solicitados (e-fls. 469/471).
No que tange aos pagamentos efetuados a título de PLR, vale registrar inicialmente
que a NFLD correspondente é a de no 35.476.374-1 constante do processo no 10680.009628/2007-
05, como corrigido pela contribuinte na petição protocolada após o Recurso Voluntário (e-fls.
462/463) e consignado no Despacho de Devolução do CARF (e-fls. 469).
De acordo com o referido Despacho, o Acórdão no 206-00.640 proferido pela Sexta
Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes deu provimento integral ao Recurso Voluntário
interposto pela autuada. A decisão foi assim ementada (e-fls. 437/456):
ASSUNTO; CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2001
Ementa: PREVIDENCIARIO. CUSTEIO. NFLD SALÁRIO INDIRETO. PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
OBSERVÂNCIA
DA
LEGISLAÇÃO
REGULAMENTADORA.
I - A discussão em tomo da tributação da PLR não cinge-se em infirmar se esta
seria ou não vinculada a remuneração, até porque o texto constitucional
expressamente diz que não, mas sim em verificar se as verbas pagas
correspondem efetivamente a distribuição de lucros.
II - Para a alínea “j” do §9o do art. 28 da Lei n° 8.212/91, e para este Conselho, PLR
é somente aquela distribuição de lucros que seja executada nos termos da
legislação que a regulamentou, de forma que , apenas a afronta aos critérios ali
estabelecidos, desqualifica o pagamento, tornando-o mera verba paga em
decorrência de um contrato de trabalho, representando remuneração para fins
previdenciários.
III - Os instrumentos de negociação devem adotar regras claras e objetivas, de
forma a afastar quaisquer dúvidas ou incertezas, que possam vir a frustrar o
direito do trabalhador quanto a sua participação na distribuição dos lucros.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.690 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.002889/2008-21
7
IV - O acordo em questão prevê regras e critérios, e até mesmo metas, sendo
certo que estes foram devidamente instituídos pelos interessados na distribuição
ora questionada. Sem dúvida que essas regras e esses critérios podem, numa
avaliação pessoal, serem considerados como não sendo ideais para
implementação de um programa de distribuição de lucros. Contudo, o que não se
pode aceitar é que essa avaliação pessoal se contraponha à vontade das partes
externada no instrumento de negociação coletiva, e ferindo sua autonomia,
contrariando assim o que a regulamentação da PLR mais valoriza, venha a ser
pretexto para a desqualificação da natureza de um pagamento.
Consta ainda do Despacho que o entendimento foi mantido no Acórdão no 9202-
00.503 proferido pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), que declarou de
ofício a decadência dos fatos geradores ocorridos até a competência 08/2000 e, no mérito, negou
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Assim, afastada a exigência da obrigação principal, mesmo resultado deve ser
aplicado à obrigação acessória de que trata este processo.
Relativamente à NFLD n° 35.476.376- 8, objeto do processo no 15504.002913/2008-
22, o Despacho do CARF confirma a alegação da recorrente de que o Acórdão no 2401-00.404 deu
provento parcial ao Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo para reconhecer a
decadência das contribuições apuradas até a competência 08/2000 (e-fls. 470). A decisão possui a
seguinte ementa (e-fls. 426/436):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/05/2007
DECADÊNCIA - ARTS 45 E 46 LEI N° 8.212/1991 - INCONSTITUCIONALIDADE - STF -
SÚMULA VINCULANTE
Tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n°
8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664, 559882
e 560626, oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante 08,
disciplinando a matéria.
- Termo inicial: (a) Primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato
gerador, se não houve antecipação do pagamento (CTN, ART. 173, I); (b) Fato
Gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART. 150, §
4').
- No caso, trata-se de tributo sujeito a lançamento por homologação e, como não
houve demonstração pela fiscalização de que não houve antecipação de
pagamento. Aplicável, portanto, a regra do art. 150, § 4o do CTN.
PREVIDENCIÁRIO, SALÁRIO INDIRETO. PELO TRABALHO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO.
I - Os ganhos habituais decorrentes do contrato de trabalho, sem previsão nas
normas excludentes do art. 28, §9o da Lei n° 8.212/91, integram o salário de
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.690 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.002889/2008-21
8
contribuição para fins incidência do tributo previdenciário; II – Não comprovado
que a utilidade fornecida visa fornecer meios para o trabalho, sendo, na verdade,
mais sua decorrência, nítida a sua natureza salarial.
PREVIDENCIÁRIO, CUSTEIO. NFLD. DECADÊNCIA. 05 ANOS.
I - Segundo a súmula n° 8 do Supremo Tribunal Federal, as regras relativas a
homologação e decadência das contribuições sociais, diante da sua reconhecida
natureza tributária, seguem aquelas fixadas pelo Código Tributário Nacional; II -
Em se tratando de tributo sujeito à homologação, conta-se o prazo para constituir
o crédito tributário da ocorrência do fato gerador, no entanto, constatado a
presença de dolo, fraude ou simulação, como no caso em apreço, incide a regra
do art 173, I do CTN, ou seja, do exercício seguinte em que poderia haver a
constituição do débito.
O Despacho informa, ainda, que o Acórdão no 9202-001.416 proferido pela 2a
Turma da CSRF negou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, ratificando a
decadência reconhecida pela primeira instância.
Assim, devem ser excluídos da base de cálculo do presente Auto de Infração os
fatos geradores levantados na NFLD no 35.476.376-8 para o período de 01/1995 a 08/2000, como
requer a recorrente.
Quanto à NFLD n° 35.476.373-3, o Despacho do CARF traz os seguintes
esclarecimentos (e-fls. 470):
2) A NFLD no 35.476.373-3, objeto do PAF no 15504.002905/2008-86, trata de
lançamento de Contribuições Previdenciárias incidentes sobre a remuneração de
segurados empregados, em decorrência de procedimento de caracterização de
segurado empregado.
Decisão-Notificação no 11.401.4/0783/2006, a fls. 743/749 do PAF no
15504.002905/2008-86, julgou procedente o lançamento.
Acórdão no 2403-001.420 – 4a Câmara/3a Turma Ordinária, a e-fls. 865/873 do
PAF no 15504.002905/2008-86, julgou procedente em parte o lançamento, tão
somente para dele excluir os Fatos Geradores ocorridos nas competências até
08/2000, inclusive, em razão da decadência, e para determinar o recálculo da
multa de mora, nos termos do art. 35, caput, da Lei no 8.212/91.
Acórdão no 9202-004.959 – 2a Turma da CSRF, de 12 de dezembro de 2016, a e-
fls. 1041/1050 do PAF no 15504.002905/2008-86, deu provimento ao Recurso
Especial do Procurador, tão somente para determinar que a retroatividade
benigna no cálculo da multa de mora fosse aplicada em conformidade com a
Portaria PGFN/RFB no 14, de 04 de dezembro de 2009. Crédito tributário em
parcelamento.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.690 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.002889/2008-21
9
Impõe-se observar que a referida decisão é definitiva, nos termos do art. 42, II, do
Decreto no 70.235/72. Isso posto, devem ser excluídos da base de cálculo do presente Auto de
Infração os fatos geradores levantados na NFLD n° 35.476.373-3 até a competência 08/2000.

Multa Mais Benéfica
No que tange à aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/09, deve ser observado o disposto na Súmula CARF n° 196, de adoção
obrigatória por seus Conselheiros:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Conclusão
Em vista de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para: i) excluir da base de cálculo da multa apurada no presente lançamento todos os valores
referentes à NFLD no 35.476.374-1 (processo no 10680.009628/2007-05) e os valores referentes às
NFLD no 35.476.376-8 (processo no 15504.002913/2008-22) e no 35.476.373-3 (processo no
15504.002905/2008-86) apurados para as competências até 08/2000, inclusive; e ii) aplicar a
retroatividade benigna conforme Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 489
DF CARF MF
Original